Tribunal: TJDFT
Processo: 0005740-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
I - A absolvição do réu pela prática do crime de receptação é medida que se impõe, se o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar que em proveito próprio, adquiriu ou recebeu o bem sabendo de sua origem ilícita.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e provido.